Tribunal: STF
Processo: ADPF 1224
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, foi proposta pelo Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul sob alegação de que estaria caracterizado “quadro sistêmico e persistente de omissões, falhas estruturais e práticas abusivas perpetradas no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”, apto a configurar um “estado de coisas inconstitucional”. 

2. Em resumo, as falhas estruturais orbitariam em torno de três problemas centrais: (i) as “fraudes massivas por meio de descontos indevidos em benefícios previdenciários e assistenciais”, conforme amplamente noticiado pelos meios de comunicação nacional; (ii) as “barreiras sistêmicas no acesso aos benefícios e os indeferimentos massivos”, aí incluído o problema da “demora excessiva na análise dos requerimentos, que configura a chamada ‘fila do INSS’”; e (iii) “o impacto desproporcional sobre grupos vulneráveis” que os problemas anteriores acarretam, enfocando-se especialmente o universo de requerentes do benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS).

3. Assevera, ainda, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é o único meio constitucional apto e eficaz para sanar a violação alegada a fim de resguardar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência.

4. Outrossim, aponta violação aos preceitos fundamentais: i) da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF); ii) da igualdade e a proibição de tratamento discriminatório (art. 5º, caput, CF); iii) do direito fundamental à previdência e assistência social (arts. 6º, 201, 203 da CF); iv) da proteção especial à pessoa com deficiência e ao idoso (arts. 203, V, 227, §1º, II, e 230 da CF); e v) da vedação ao retrocesso social.

5. No que tange à violação à dignidade da pessoa humana, frisa que a ofensa ocorre quando os segurados “enfrentam negativas arbitrárias, perícias inadequadas e demoras excessivas na análise de seus direitos (com filas que historicamente afligem o sistema)”. Já no que concerne à violação à igualdade e à proibição de tratamento discriminatório, realça que “as falhas sistêmicas do INSS impactam desproporcionalmente grupos historicamente vulnerabilizados” e que residem “em regiões específicas (como o Nordeste, que concentrou o maior número de indeferimentos de benefícios assistenciais em Jan/2024, conforme anexo de Dados sobre Grupos Vulneráveis Afetados pelo INSS)”.

6. Por sua vez, o direito fundamental à previdência e assistência social estaria vilipendiado em razão da “omissão em garantir a efetividade do acesso (com barreiras burocráticas, sistemas instáveis, falta de pessoal) e a segurança dos benefícios (permitindo descontos indevidos bilionários)”. A violação à proteção especial à pessoa com deficiência e ao idoso se daria em razão das “elevadas taxas de indeferimento do BPC (mais de 103 mil em Jan/2024, quase 25% do total de negativas do INSS), muitas vezes baseadas em critérios questionáveis, falhas na avaliação pericial e social ou interpretações restritivas que ignoram a realidade da vulnerabilidade, somadas à exposição desses grupos a fraudes como a dos descontos indevidos”. Por fim, o retrocesso social estaria configurado diante da “ineficiência crônica”, da “burocracia excessiva”, da “falta de transparência (como dados desatualizados no portal de dados abertos)” e da “permissividade com fraudes no âmbito do INSS”, resultados de uma atuação estatal que permite a “deterioração e fragilização” da “proteção social”.

7. Em sua compreensão, “[a] conjugação dessas violações, alimentadas por uma omissão estatal persistente e falhas estruturais profundas, demonstra um quadro de inconstitucionalidade sistêmica que demanda a intervenção urgente e estruturante desta Suprema Corte para a garantia da força normativa dos preceitos fundamentais e a restauração da dignidade e dos direitos dos cidadãos brasileiros dependentes da seguridade social.”

8. Após apresentar os fundamentos referentes ao mérito da ação, o autor requereu, liminarmente, que o INSS e a União procedam (i) à imediata suspensão de “todos os descontos a título de mensalidade associativa/sindical lançados sobre benefícios previdenciários e assistenciais que não tenham sido expressa, individual e inequivocamente autorizados pelo respectivo beneficiário (...)” e (ii) à apresentação de, “no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano de ação detalhado e factível, com cronograma e metas claras, para o aprimoramento estrutural de seus sistemas de segurança da informação (...)”.

9. Ao final, formularam-se os seguintes pedidos (e-doc. 1, p. 28/30):

a) O recebimento e processamento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; 
b) A concessão da MEDIDA CAUTELAR, inaudita altera pars, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.882/1999, para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à União Federal que, sob pena de multa diária a ser fixada por esta Corte: 
b.1) Suspendam imediatamente todos os descontos a título de mensalidade associativa/sindical lançados sobre benefícios previdenciários e assistenciais que não tenham sido expressa, individual e inequivocamente autorizados pelo respectivo beneficiário, mediante procedimento de confirmação ativa que garanta a ciência e o consentimento livre e informado (e.g., biometria, assinatura eletrônica qualificada), implementando, no prazo de 30 (trinta) dias, um sistema rigoroso de auditoria e controle para novas autorizações e para as já existentes, além de um canal simplificado e acessível (telefônico e digital) para cancelamento imediato; 
b.2) Apresentem a esta Suprema Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano de ação detalhado e factível, com cronograma e metas claras, para o aprimoramento estrutural de seus sistemas de segurança da informação (visando coibir fraudes), a modernização e integração de suas bases de dados, a qualificação contínua de seus servidores (especialmente peritos médicos e assistentes sociais), a otimização dos fluxos de análise processual e a criação de canais de atendimento mais eficientes e acessíveis aos cidadãos, especialmente aos grupos vulneráveis; 
c) requer a JUSTIÇA GRATUITA - O requerente declara que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Requer, portanto, a concessão da justiça gratuita. 
d) A notificação das autoridades responsáveis pelo ato impugnado (Presidente do INSS e Advogado-Geral da União) para prestarem as informações que entenderem necessárias, no prazo legal; 
e) A oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 6º e 7º da Lei nº 9.882/1999; 
f) Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para: 
e.1) Declarar o estado de coisas inconstitucional no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), caracterizado pela violação sistêmica, massiva e persistente dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), da igualdade (Art. 5º, caput), do direito à previdência e assistência social (Art. 6º, 201 e 203) e da proteção especial à pessoa com deficiência e ao idoso (Art. 203, V, 227 e 230), decorrente das omissões e falhas estruturais na prevenção de fraudes e na garantia do acesso aos benefícios; 
f) intimar a CGU, o TCU e o Ministério da Justiça para juntada integral de seus relatórios sobre o caso. 
g) A procedência da presente Arguição, para declarar a inconstitucionalidade de qualquer norma infralegal ou acordo que permita descontos não autorizados em benefícios previdenciários. 
h) A procedência da presente Arguição, para determinar a criação de mecanismos de consulta e consentimento expressos, seguros e acessíveis, especialmente adaptados às pessoas com deficiência. 
i) A procedência da presente Arguição, para determinar a participação obrigatória da sociedade civil – inclusive o Instituto proponente – na formulação de políticas de transparência e controle sobre os descontos previdenciários.” 

Feito o relatório, passo à análise.

10. Como se verifica dos pedidos e das causas de pedir apresentadas pela arguente, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental busca a prestação de tutela judicial, no âmbito da jurisdição constitucional, capaz de superar o alegado “estado de coisas inconstitucional” atualmente verificado em relação à atuação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

11. Ainda com base nas alegações da arguente, o referido “estado de coisas inconstitucional” decorreria da evidente constatação de “falhas” estruturais e sistêmicas na atuação da autarquia, essencialmente em razão (i) do elevado número de descontos indevidos nos benefícios previdenciários e assistenciais, a título de cobranças de natureza sindical e/ou associativa, como amplamente divulgado na imprensa; e (ii) da presença de obstáculos para que se tenha o efetivo acesso ao direito vindicado, diante do “indeferimento massivo” dos pedidos e da “demora excessiva” na sua apreciação, responsáveis pelas chamadas “filas do INSS”.

12. Diante desse contexto, entendo pertinente adotar, por analogia, o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.

13. Em complemento à solicitação de informações às autoridades ali referidas, a adequada instrução da presente arguição demanda a aplicação das faculdades instrutórias previstas no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999.

14. Ante o exposto, solicitem-se informações a serem prestadas pelo Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no prazo de 10 (dez) dias.

15. Diante dos eixos centrais da presente arguição, nas referidas informações o INSS deve:

    I. Prestar esclarecimentos sobre:
        a. O número de requerimentos de cancelamento de descontos a título de cobranças sindicais ou associativas, protocolados a partir de 23/4/2025, [i] pendentes de análise administrativa e [ii] já processados;
        b. O número de requerimentos de cancelamento de descontos a título de outras cobranças, como, por exemplo, empréstimos consignados, protocolados a partir de 23/4/2025, [i] pendentes de análise administrativa e [ii] já processados;
        c. O número de benefícios previdenciários e assistenciais sobre os quais incida algum desconto em razão de ACTs celebrados com associações, sindicatos ou instituições financeiras;
        d. Do universo indicado no item anterior, o percentual de benefícios sobre os quais incidem descontos [i] a título de cobranças sindicais ou associativas, [ii] a título diverso, como, por exemplo, empréstimos consignados; e [iii] de ambos os tipos;
        e. Se há, atualmente, benefícios cujos descontos ainda não tenham sido suspensos, ou que já foram reestabelecidos. Em caso afirmativo, em quais situações e qual o número de benefícios cujos descontos não tenham sido suspensos ou já tenham sido reestabelecidos;
        f. Se e por quê houve mora na veiculação das edições mais recentes do Boletim Estatístico da Previdência Social, e qual a edição mais recente disponível;
        g. Se há canal de atendimento especificamente criado para recebimento dos pedidos de cancelamento de descontos indevidos, ou se o pedido é feito pelos canais de atendimento ordinários (v.g. “Central 135”, “Meu INSS”, etc.). Em caso afirmativo, se há efetivo de servidores destacados especificamente para a análise de tais pedidos, ou são processados conjuntamente com os demais requerimentos recebidos;
        h. Quais entidades sindicais e associativas já tiveram sua situação regularizada e foram autorizadas a retomar os descontos;
        i. O número de requerimentos de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais pendentes de análise administrativa;
        j. O número de requerimentos de revisão de benefícios previdenciários e assistenciais pendentes de análise administrativa;
        k. Qual o índice atual de concessão judicial de benefícios previdenciários;
        l. Qual o percentual de indeferimento administrativo de benefícios previdenciários por espécie e de benefícios de prestação continuada (BPC/LOAS);
        m. Se há volume maior de indeferimentos na região Nordeste e, em caso afirmativo, por qual motivo;
        n. Os sistemas informatizados do INSS para processamento dos requerimentos de benefícios estão devidamente atualizados às regras constitucionais, legais e infralegais vigentes? Há solicitações para atualização das regras aplicáveis pendentes de análise pela Dataprev? Em caso afirmativo, quantas são e qual o número de pedidos relacionados às respectivas solicitações pendentes?

    II. Encaminhar a seguinte documentação:
        a. Cópia integral dos processos administrativos relacionados à celebração dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados com as entidades sindicais e associativas para realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais;
        b. Cópia integral dos processos administrativos relacionados à fiscalização dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados com as entidades sindicais e associativas para realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais;
        c. Cópia integral dos processos administrativos relacionados à revisão e ao cancelamento dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados com as entidades sindicais e associativas para realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais;
        d. Normativos editados para disciplinar [i] as condições e a forma de processamento dos Acordos de Cooperação Técnica voltados à realização de descontos pelas entidades sindicais e associativas; [ii] o procedimento de fiscalização dos referidos ACTs; [iii] o procedimento de cancelamento dos mesmos ACTs;
        e. Demais normativos e atos administrativos editados para [i] disciplinar a realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais e [ii] sanear as irregularidades amplamente noticiadas;

16. Com base no art. 6º, § 1º da Lei nº 9.882, de 1999, requisito informações adicionais:

    I. À Controladoria-Geral da União, para que:
        a. Elenque e apresente cópia dos processos administrativos existentes (ainda em trâmite ou já arquivados) [i] acerca da apuração das suspeitas de fraudes na realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais geridos pelo INSS; e [ii] destinados à apuração da mora excessiva no processamento dos requerimentos de benefícios, bem como do alto percentual de indeferimento pelo INSS.
        b. Elenque e apresente as comunicações feitas ao INSS com a finalidade de alertar a autarquia previdenciária acerca das irregularidades relacionadas aos descontos indevidamente realizados nos benefícios previdenciários e assistenciais;
        c. Apresente outras informações eventualmente existentes, atinentes às alegadas falhas sistêmicas apontadas pela petição inicial;

    II. À Polícia Federal, para que informe, em caráter sigiloso, quais os inquéritos atualmente existentes envolvendo a temática e quais as entidades encontram-se sob investigação.

    III. Ao Tribunal de Contas da União, para que:
        a. Elenque e apresente cópia dos processos administrativos existentes (ainda em trâmite ou já arquivados) [i] acerca da apuração das suspeitas de fraudes na realização de descontos nos benefícios previdenciários e assistenciais geridos pelo INSS; e [ii] destinados à apuração da mora excessiva no processamento dos requerimentos de benefícios, bem como do alto percentual de indeferimento pelo INSS.
        b. Apresente as decisões e deliberações tomadas em relação às situações elencadas no item anterior;
        c. Apresente outras informações eventualmente existentes, atinentes às alegadas falhas sistêmicas apontadas pela petição inicial;

17. Havendo apresentação de informações de caráter presumidamente sigiloso, determino desde logo à Secretaria Judiciária que promova sua autuação em autos apartados, os quais devem ser autuados como “Pet” e distribuídos por dependência à presente arguição.
 
18. Em seguida, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para cada qual se manifestar, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

19. Após, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se. 

Intimem-se.

Brasília, 13 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator